Tribunal: TJBA
Processo: 8068580-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068580-30.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA APELADO: CLINICA DA OBESIDADE LTDA. Advogado(s):SHEILA GUIA DA SILVA, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, INCISO II, DO CPC. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. VALOR BLOQUEADO EM GARANTIA DO JUÍZO. INTIMAÇÃO PARA, QUERENDO, OFERECER IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRECLUSÃO. INVIÁVEL DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068580-30.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada CLINICA DA OBESIDADE LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .